Tribunal: TJSP
Processo: 2239239-95.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Ausência de vício sanável por meio de embargos - REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2239239-95.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PRIME CONTABILIDADE S/S LTDA., é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2239239-95.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 38894-eom-16/11/20
2
VOTO No : 38894
EMB.DECL N.: 2239239-95.2020.8.26.0000/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão - Ausência
de vício sanável por meio de embargos - REJEITADOS.
1. Tempestivos embargos de declaração opostos por
PRIME CONTABILIDADE S/S LTDA em desfavor do MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO e contra o v. Acórdão de fls. 18/22 (fls. 1/6), que recebeu a seguinte
ementa:
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO

AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO
ISS de 2013 a 2015 -
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - LIMINAR
REQUISITOS

AUSÊNCIA, pois a contribuinte, sociedade do tipo Ltda.,
prestadora de serviços contábeis, não faz jus liminarmente
ao reenquadramento no regime especial de valor fixo e
periódico, tendo em vista os indícios de atuação
empresarial e da falta de responsabilidade pessoal dos
dois sócios contadores
Ausência de indícios de
irregularidade no desenquadramento do regime especial
para o comum Mantido o indeferimento liminar pela falta
da
probabilidade
do
alegado
direito
-
RECURSO
IMPROVIDO.
2. Alega a parte embargante omissão, ao argumento de
que não teria havido pronunciamento sobre: responsabilidade pessoal dos
sócios e atividade intelectual (CC, art. 966); arts. 25 e 26 do DL 9.295/46
c.c. Res. 1.390/12; CC, arts. 1.177 e1.182; §§ 1o e 3o do art. 9o do DL
406/68; CF, arts. 5o e 150, II; tese jurídica editada pelo STF, Tema 918, RE
940769.
3. Não há oposição ao julgamento virtual (fls. 20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2239239-95.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 38894-eom-16/11/20
3
É o relatório.
4. Sem razão a parte embargante.
Isso porque a Turma julgadora formou convencimento
judicial de que ausente a probabilidade do direito alegado, não era o caso
de deferir liminar em prol do pretenso reenquadramento ao regime especial
de ISS. Logo, não há vício passível de correção por meio de embargos,
mesmo porque os argumentos trazidos nos embargos são de caráter
infringente, fim ao qual não se prestam.
É oportuno registrar que o órgão judicial não é
comentador de disposições legais, ou argumentos mencionados pela parte.
Obriga-se isto sim, a visualizar o pedido e seus fundamentos, emitindo
uma resposta jurisdicional fundamentada, o que ocorreu no caso.
Nesta perspectiva, ausente, pois, vício sanável por meio
de embargos de declaração, já que não há omissão em relação:
responsabilidade pessoal dos sócios e atividade intelectual (CC, art. 966);
arts. 25 e 26 do DL 9.295/46 c.c. Res. 1.390/12; CC, arts. 1.177 e1.182; §§
1o e 3o do art. 9o do DL 406/68; CF, arts. 5o e 150, II; tese jurídica editada
pelo STF, Tema 918, RE 940769.
5. A despeito do exposto, observa-se que, segundo o
Egrégio STF, ao manter julgado do Colendo STJ:
a) o escopo dos embargos de declaração é afastar
eventual vício de omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorreu
no caso;
b) decisão judicial com fundamentação clara e precisa
não configura vício apto a acolher embargos de declaração, mas justifica o
manejo de recurso próprio em que haja rediscussão do que foi,
fundamentadamente, julgado.
c) o órgão julgador não se obriga a rebater, um a um,
todos os argumentos trazidos pela parte, apesar de isso ter ocorrido na r.
decisão embargada, ao resolver as questões trazidas pela parte
embargante, naquilo que era pertinente;
d) decisão judicial contrária ao interesse da parte não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2239239-95.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 38894-eom-16/11/20
4
significa ausência de fundamentação ou de prestação jurisdicional. Contudo,
motiva o recurso próprio, adequado e sério, em detrimento de medidas
protelatórias, tal como os presentes embargos, o que retarda mais ainda
uma resposta meritória final sobre a questão posta em juízo;
e) entende-se que houve prequestionamento apto a
permitir a interposição de recurso ao STJ ou ao STF, quando houve debate
e solução da questão relativa à norma mencionada pela parte, sendo
desnecessária a menção expressa de disposições legais;
f) o manejo de embargos de declaração apenas com
finalidade de prequestionamento tem que se fundamentar na existência de
omissão, obscuridade ou contradição, o que repita-se não ocorreu no r.
decisão embargada.
Prova do acima exposto, as ementas seguintes:
“Embargos de declaração. Propósito de prequestionamento. Coima de
omissão. '... Os embargos de declaração têm como objetivo sanear eventual
obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão recorrida. Não há
omissão no acórdão recorrido quando o Tribunal de origem pronuncia-se de
forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em
fundamentos suficientes para embasar a decisão. Ademais, o magistrado não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte. 2. A
decisão contrária ao interesse da parte não pode ser confundida com ausência
de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional." (STJ., REsp
948047/MT - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, Julgado em
11/12/2008, DJe 02/02/2009) Ademais, '... 1. Encontra-se assente o entendimento
nesta Corte no sentido de que o prequestionamento consiste no debate e na
solução da quaestio juris que envolva norma positiva tida por violada,
prescindindo de sua expressa menção no corpo do acórdão ... ' (AgRg no REsp
100.677-0-SC, STJ., 2a Turma, 20/06/2002 , rel. a Ministra Laurita Vaz) Mesmo os
embargos manifestados com propósito de prequestionamento, mesmo esses,
se sujeitam à presença dos requisitos do artigo 535, do Código de Processo
Civil, de modo que não é apenas o propósito de prequestionamento que
franqueia à parte o uso dos embargos, mas a existência de omissão,
contradição ou obscuridade, a cujo propósito se houvesse de pedir declaração,
àquele escopo. Recurso não provido”. 5. Agravo regimental DESPROVIDO (ARE
737177 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/09/2014,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2239239-95.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 38894-eom-16/11/20
5
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 22-09-2014 PUBLIC 23-09-2014).
EMBARGOS E DECLARATÓRIOS. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO.
DESNECESSIDADE. I- Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. II- Os embargos
declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos. Embargos
declaratórios rejeitados. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240).
Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos
dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por
eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias, o que
ocorreu no caso dos autos (vide AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe
18/02/2013).
Com efeito, não havendo nenhum vício apto a justificar
o acolhimento de embargos de declaração (art. 1.022, I a III, CPC/15), sua
rejeição se impõe, o que autoriza a afirmar que argumentos de caráter
infringente devem ser veiculados em recurso próprio.
Posto isso, diante dos fundamentos da decisão
embargada e mais os acima expostos, entende-se ter havido o
prequestionamento da matéria e elementos sobre os quais devia a Turma
julgadora se pronunciar, inclusive quanto aos dispositivos legais alegados,
em conformidade ao previsto no art. 1.025 do CPC/15.
Pelas razões acima expostas, é caso de rejeição dos
presentes embargos, mesmo porque a decisão do órgão julgador deve
resolver as questões postas em juízo de forma fundamentada e explicada,
ocasião em que considerará, no caso concreto, a legislação, a doutrina, a
jurisprudência e o cenário probatório existente nos autos. Não pode ela
espelhar, sempre, a vontade da parte embargante, ou de seu patrono.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2239239-95.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 38894-eom-16/11/20
6
Pelo meu voto, embargos rejeitados.